Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI 7.713/88 E DECRETO 3.000/99. CEGUEIRA MONOCULAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DAS ESPÉCIES DE CEGUEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Federal no 7.713/88, com o objetivo de amenizar os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas, prevê a isenção do imposto sobre a renda para os aposentados portadores das moléstias graves.
2. Para a concessão da isenção do imposto de renda, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de uma das doenças graves arroladas.
3. No presente caso, ambos os requisitos estão presentes. O fato de a autora possuir cegueira monocular não a desnatura à isenção do imposto de renda, porquanto não há qualquer especificação no art. 6o da referida lei nesse sentido.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.